Tribunal: TJDFT
Processo: 0709719-84.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA DEVEDORA. DESATENDIMENTO DO DESPACHO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Reza o artigo 320 do CPC, que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por sua vez, o art. 321 prevê que, identificada alguma falha pelo Juiz e capaz de dificultar o julgamento de mérito, facultará à parte a emenda da petição inicial. E caso não seja apresentada nos moldes estabelecidos, poderá indeferi-la (art. 485, inciso I, do CPC).
2. Sobre a remuneração do administrador judicial no processo de falência, dispõe o art. 25, da Lei 11.101/2005: “caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo”. Entretanto, a jurisprudência se firmou no sentido de, em casos excepcionais, recairá sobre o credor o encargo de adiantar os valores necessários para essa remuneração do auxiliar do juiz. A excepcionalidade pode decorrer do fato da empresa não ser localizada (citada por edital) ou não forem encontrados bens penhoráveis na ação de execução de título extrajudicial ajuizada anteriormente, sendo essa última a situação revelada no caso concreto.
3. O valor arbitrado pelo juiz para a remuneração do síndico mostrou-se razoável e proporcional. Recusando-se o requerente de efetuar o depósito, cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.